Tribunal: TJDFT
Processo: 0701311-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. OPERAÇÃO DE FACTORING. SIMULAÇÃO. MÚTUO FENERATÍCIO. AGIOTAGEM. NULIDADE DA AVENÇA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. ÔNUS PROBATÓRIO. DESIMCUMBÊNCIA. REDUÇÃO. JUROS LEGAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A reanálise de prova por meio da oposição de recurso de fundamentação vinculada, como são os embargos de declaração, importaria em reexame de parte do mérito da causa pelo juiz de 1a instância, o que não é admitido pela legislação processual civil. Arguição de negativa de prestação jurisdicional afastada.
2. A alegada simulação de operação de factoring não restou evidenciada nos autos pois a documentação juntada pelas partes mostrou que, além de renegociar valores constantes de instrumento de confissão de dívida precedente no título executado, os embargantes cederam, por meio desse mesmo título, os direitos de crédito decorrentes da venda de imóvel à empresa embargada, que atua no ramo de fomento mercantil. Assim, não prospera a tese de que o instrumento de confissão de dívida seria nulo por estar dissociado de um negócio jurídico de fomento mercantil subjacente, de modo a caracterizar mútuo feneratício com cobrança de juros extorsivos.
3. Os recorrentes anuíram livremente com as disposições constantes do instrumento de confissão de dívida, sem que houvesse coação, não sendo razoável a posterior invocação de nulidades, a exemplo da caracterização do negócio como prática de agiotagem, com intuito de respaldar o inadimplemento, sob pena de tornar letra morta os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.
4. A apelada desincumbiu-se do ônus da prova que lhe cabia, no que tange à comprovação do repasse aos recorrentes de valores aludidos no instrumento de confissão de dívida, já que a pedido dos próprios apelantes, trouxe aos autos cópia do instrumento de confissão de dívida precedente e de comprovantes de transferência bancária cujo crédito foi revertido em favor daqueles, circunstância que obsta a aplicação das disposições previstas no artigo 400 do Código de Processo Civil na espécie e põe por terra a arguição de exceção de contrato não cumprido.
5. A redução da taxa de juros moratórios de 5% (cinco por cento) para 2% (dois por cento) ao mês teve por fundamento o próprio reconhecimento da atividade de fomento mercantil exercida pela empresa apelada, tendo sido aplicadas as disposições do artigo 1o do Decreto n. 22.626/33 por não se tratar a recorrida de instituição financeira. Após a entrada em vigor do Código Civil de 2002, a limitação imposta aos juros moratórios foi alçada ao patamar de 12% (doze por cento) ao ano, previsão que fez parte da doutrina concluir, no que se refere especificamente aos contratos de mútuo, que a regra do artigo 1o do Decreto n. 22.626/33 foi derrogada pelo artigo 591 do Código Civil, a teor do § 1o do artigo 2o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Não obstante, o não reconhecimento do instrumento de confissão de dívida como contrato de mútuo justifica o entendimento firmado pelo magistrado da origem no sentido da redução dos juros para o limite de 2% (dois por cento) ao mês ou 24% (vinte e quatro por cento) ao ano, pois, conforme lição de Scavone Júnior, “em razão da insubsistência do § 3.o do art. 192 da Constituição Federal, o dobro dos juros legais (art. 1.o do Decreto 22.626/33), corresponde ao dobro de 1%, juros legais, de acordo com o art. 406, combinado com o art. 161, § 1.o, do Código Tributário Nacional”.
6. Os pedidos principais formulados pelos embargantes foram julgados improcedentes. Houve sucumbência da embargada em parte mínima do pedido, devendo ser mantida, portanto, a condenação dos recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios nos termos postos na origem, diante da previsão contida no parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.